Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. ACOLHIDA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”. (REsp 1477851/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).
2. Nos termos do Art. 329, inciso I, o Autor poderá antes da citação, aditar ou alterar o pedido, bem como a causa de pedir. Assim, antes da citação, nada impede que a parte Autora seja modificada, em homenagem aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas.
3. Recurso desprovido.